Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BTN CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. NÃO INCIDE CDC. PERMANECE A OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM POSSE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que saneou os a liquidação provisória por arbitramento. A decisão impugnada afastou a necessidade de litisconsórcio, manteve o arbitramento como rito a ser seguido, determinou a exibição de documentos e afastou a ausência de interesse processual.
2. A liquidação pelo procedimento comum acontece quando necessário alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC). Todavia, não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois a liquidação deverá apurar somente o quanto e a quem se deve, de modo a ser realizada por arbitramento (art. 509, I do CPC). Como o agravado trouxe documentos comprovando a titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva, resta apenas a apresentação de documentos em posse do agravante para apurar o valor devido. Além disso, caso seja necessário, o CPC permite a nomeação de perito para verificação dos valores apresentados e eventual prejuízo do banco.
3. Quanto à necessidade de chamamento ao processo, analisando os argumentos apresentados, entendo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada deles um responde pela totalidade da dívida. A eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não necessitam se submeter aos efeitos da decisão em sede de cumprimento de sentença, resguardada eventual compensação dos devedores via ação de regresso.
4. As hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e compreendem a hipótese dos demais devedores solidários quando se cobra de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Entendo não haver antinomia do art. 130 do CPC com o art. 275 do CC. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar.
5. Quanto à aplicação do CDC, o Superior Tribunal de Justiça admite a sua incidência nas relações jurídicas entre agricultores rurais e instituições bancárias, tendo como objeto contratos de cédula de crédito rural. Contudo, mesmo que não se considerasse a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, o CPC autoriza o juiz a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável (art. 772, III, do CPC).
6. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados, que é de 20 anos segundo o art. 177 do CC/16.
7. Não há falar em prescrição, tendo em vista que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a prescrição do direito de execução de sentença coletiva se dá em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016).
8. Quanto a ausência de interesse processual e negativa de prestação jurisdicional, a preliminar alegada se confunde com o próprio mérito da liquidação, o que impõe o julgamento pelo juízo na instância de origem. O índice aplicável e a existência, ou não, de valores a serem restituídos dizem respeito ao próprio mérito da liquidação por arbitramento. Além do mais, caso demonstrado a inexistência de reembolso a ser feito, acontecerá a improcedência do pedido com a consequente condenação do exequente nas custas processuais e honorários.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.